Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-76.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO QUITAÇÃO DO BEM. OBSERVÂNCIA DO PACTO SUNT SERVANDA. MORA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA ATÉ A DATA FIRMADA NO TERMO DE ENTREGA DO IMÓVEL. CLAÚSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 971 – STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, com reconhecimento da mora da ré na entrega do imóvel, a condenou ao pagamento da importância de R$ 4.548,38 (quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) à título de multa moratória, monetariamente corrigida a partir do desembolso (03.06.2015, ID 2625011) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (11.04.2016, ID 2348777); R$ 5.306,44 (cinco mil, trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos juros de mora de 1% por mês de atraso, e ao ressarcimento da quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), à título de dano material (tarifa SATI).
2. Do recurso dos autores.
3. Os recorrentes aduzem que a cláusula XIX, alínea k, do quadro resumo do instrumento contratual, estabelece o prazo de 90(noventa) dias para entrega das chaves a partir de sua assinatura (09 de março de 2015). Requerem a reforma da sentença para que seja considerado como termo inicial da mora o mês de junho/2015.
4. Da simples leitura da cláusula XIX, item K, em conjunto com os itens 9.1. e 4.4 do Instrumento de Compra e Venda e anexos, observa-se que a entrega do imóvel estava condicionada ao pagamento das parcelas de “financiamento” e “final”, com previsão de prorrogação no prazo de entrega de 90 dias a partir da quitação dos valores.
5. Na espécie, as partes firmaram o contrato, em 09/03/2015. Os autores quitaram o imóvel no dia 03/06/2015 (ID 13943320 - Pág. 1). Em atenção ao prazo de tolerância de 90 dias para entrega (ID 13943305 - Pág. 7), o termo final para imissão na posse estendeu-se até 01/09/2015. As chaves foram entregues em 10/11/2015 (ID 13943310). Logo, tem-se um atraso de 2 meses e 10 dias.
6. Do recurso do réu.
7. A ré, recorrente, por sua vez, sustenta, em síntese, inexistência no atraso da entrega do imóvel, impossibilidade de devolução da taxa SATI e de inversão da cláusula penal.
8. O termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva entrega do bem, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não restou comprovado no caso em comento (art. 373, II, CPC). Conforme mencionado no item 5, é incontestável a mora da recorrente na entrega do bem.
9. No tocante ao pagamento da SATI - Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.551.951/SP (Tema 938), firmou o entendimento pela abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor, nos seguintes termos: “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.[...]”. (REsp 1599511 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
10. Com efeito, comprovado nos autos que os autores pagaram, indevidamente, a quantia de R$ 550,00 (ID 13943308 - Pág. 1), a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária, impõe-se a restituição do valor aos autores pela ré.
11. No caso em comento, o contrato prevê na cláusula XV (ID 13943305 - Pág. 4) multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, calculados sobre o valor do débito, em desfavor do adquirente em caso de inadimplemento.
12. O STJ firmou entendimento que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (Tema 971, Resp 1.631.485-DF, STJ)
13. Embora o recorrente, aduza pela inaplicabilidade de tal entendimento ao caso, em razão da existência de cláusula específica estipulando indenização em favor do adquirente, deixou de apontar a qual cláusula a se refere (art. 373, II, CPC). De uma simples leitura do contrato, observa-se que inexiste cláusula penal em favor do adquirente na hipótese de mora da construtora na entrega do imóvel.
14. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
15. Recurso dos autores conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. Recurso do réu conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.